Tribunal: TJDFT
Processo: 0722694-49.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REINCIDÊNCIA. REPROVABILIDADE DA CONDUTA. REPOUSO NOTURNO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Sendo o réu multirreincidente e tendo ele praticado novamente crime contra o patrimônio, mostra-se inaplicável o princípio da insignificância, em razão do não preenchimento do requisito do "reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento", nos termos definidos pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
2. Correta a aplicação da majorante do repouso noturno pois tal majorante está condicionada, unicamente, ao critério objetivo, qual seja, que a infração ocorra durante o repouso noturno, noite, período de maior vulnerabilidade para residências, veículos ou estabelecimentos comerciais, como na espécie.
3. Recurso conhecido e desprovido.